Tribunal: TJSP
Processo: 2012964-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r a prova documental trazida na petição inicial, de modo que, se estes elementos mostram-se frágeis per se, outra não pode ser a alternativa senão a ampla cognição, com dilação probatória, observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012964-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos autores, pessoas físicas (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos autores, pessoas físicas (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Indeferimento da liminar. Ausência de elementos de convicção que permitissem ao juiz concluir pela verossimilhança das alegações dos autores. Os autores não demonstraram, ainda que superficialmente, todos os fatos descritos no art. 561 do CPC, o que seria necessário para se possibilitar, no início, o deferimento do que só poderia ser concedido ao final do processo, por ocasião da prolação da sentença. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Indeferimento da liminar. Obrigatoriedade da designação da audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC. Inocorrência. O juiz é destinatário da prova, cabendo-lhe a avaliar a pertinência de sua produção. O magistrado não está adstrito à realização da audiência que objetiva corroborar e complementar a prova documental trazida na petição inicial, de modo que, se estes elementos mostram-se frágeis per se, outra não pode ser a alternativa senão a ampla cognição, com dilação probatória, observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2012964-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ADELIA
FURTADO PEIXOTO, JOÃO PAULO FURTADO PEIXOTO e CINTIA APARECIDA
FURTADO GAIO, é agravado DAVI E DEMAIS OCUPANTES DOS IMÓVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012964-93.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5346 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012964-93.2020.8.26.0000
Agravantes: Adelia Furtado Peixoto, João Paulo Furtado Peixoto e Cintia Aparecida
Furtado Gaio
Agravado: DAVI e demais ocupantes dos imóveis
Comarca: São Paulo
Juíza: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Voto no 5346
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse.
Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça
gratuita aos autores, pessoas físicas (Art. 98 do CPC).
Documentos juntados apontam indícios de capacidade
econômica. Não comprovação da incapacidade financeira
para arcar com as despesas processuais. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse.
Indeferimento da liminar. Ausência de elementos de
convicção
que
permitissem
ao
juiz
concluir
pela
verossimilhança das alegações dos autores. Os autores não
demonstraram, ainda que superficialmente, todos os fatos
descritos no art. 561 do CPC, o que seria necessário para se
possibilitar, no início, o deferimento do que só poderia ser
concedido ao final do processo, por ocasião da prolação da
sentença. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse.
Indeferimento da liminar. Obrigatoriedade da designação da
audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC.
Inocorrência. O juiz é destinatário da prova, cabendo-lhe a
avaliar a pertinência de sua produção. O magistrado não está
adstrito à realização da audiência que objetiva corroborar e
complementar a prova documental trazida na petição inicial,
de modo que, se estes elementos mostram-se frágeis per se,
outra não pode ser a alternativa senão a ampla cognição, com
dilação probatória, observados o contraditório, a ampla defesa
e o devido processo legal. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adelia
Furtado Peixoto e seus filhos contra interlocutória que, na possessória ajuizada em face de
Davi e demais ocupantes dos imóveis, lhes indeferiu assistência judiciária gratuita bem
como a liminar de reintegração na posse dos imóveis. Sustentam, em resumo: não têm
condições de arcar com as custas e despesas processuais; o réu foi contratado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012964-93.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5346 - São Paulo
3
reforma dos imóveis, mas ele e outras pessoas invadiram e recusam-se a sair; o pedido está
instruído com declaração de testemunha; há a possibilidade de designação de audiência de
justificação; a aplicação do disposto no artigo 562 do Código de Processo Civil. Com base
nisso, pleiteiam tutela recursal de urgência para deferimento da justiça gratuita e da
liminar; ao final, o provimento do recurso.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recuso, com suspensão do
processo, visto que a continuação sem o recolhimento da taxa judiciária implicaria, de
forma reflexa, verdadeira tutela recursal para concessão da assistência judiciária gratuita,
sendo indeferida, porém, a liminar de reintegração na posse (fls. 88/89).
Dispensou-se a contraminuta, pois os réus não foram citados
(fls. 88/89).
Recurso tempestivo, sem recolhimento de preparo em razão
do próprio pedido da justiça gratuita, regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1-Da justiça gratuita.
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
Embora se presuma a hipossuficiência alegada pela pessoa
natural, pode o juiz determinar a juntada de documentação idônea a comprovar a
incapacidade financeira, se existentes indícios em sentido contrário nos autos.
Na hipótese, os documentos juntados demonstram a correção
da r. decisão impugnada, que fica mantida também por seus fundamentos, pois: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012964-93.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5346 - São Paulo
4
declaração de imposto de renda de Adelia Furtado Peixoto, relativa ao exercício de 2019,
indica a existência de renda proveniente da locação de imóveis, de investimentos
financeiros, e de benefício previdenciário (fls. 56/64); b) extrato bancário de João Paulo
Furtado Peixoto, relativo ao período de setembro/novembro de 2019, indica investimentos
em poupança, pagamento de licenciamento de veículo automotor, e perfil de consumo
incompatível com alegada hipossuficiência (fls. 41/47); c) informe de rendimentos de
Cintia Aparecida Furtado Gaio, para o exercício de 2019, aponta para a existência de
aplicações em poupança, o que também inviabiliza o deferimento da gratuidade, pois a
reserva de numerário contradiz a alegação de que o pagamento das custas inviabilizaria a
subsistência do requerente (fls. 39/40).
Diante do patrimônio titularizado pelos três agravantes, fica o
pedido de gratuidade indeferido, até porque o valor das custas e despesas pode ser entre
eles rateado.
2-Da liminar de reintegração de posse.
Nos termos do art. 560 Código de Processo Civil, “O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso
de esbulho” e, para tanto, de acordo com o art. 561 do mesmo Código:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
O pedido de liminar na ação de reintegração é um pedido de
antecipação de tutela, e por isso seu deferimento está submetido aos seus requisitos. Para
ter seu pedido liminar atendido, o autor, já na inicial, deve trazer elementos de convicção
que permitam ao juiz concluir pela verossimilhança de suas alegações, ou seja, elementos
que demonstrem, ainda que superficialmente, todos os fatos descritos no art. 561 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012964-93.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5346 - São Paulo
5
possibilitando, no início, o deferimento do que só seria concedido ao final por ocasião da
prolação da sentença.
No caso concreto, os autores alegam que o esbulho ocorrera
por volta do início de setembro de 2019 (fl. 13), todavia, juntaram apenas: (i) contratos de
locação, todos com vigência encerrada em abril de 2018 (fls. 24/35), o que não permite
verificar a ocorrência do esbulho, sua data, e se a ação foi realmente proposta dentro de ano
e dia do ato de violência; (ii) declaração de terceiro que, embora replique os fatos narrados
na inicial, não revela qual a ligação do declarante com os fatos descritos (fl. 36), não
podendo, assim, influir no convencimento do magistrado.
Quanto à audiência de justificação prevista no art. 562 do
Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito à sua realização, pois a) não há
obrigatoriedade expressa em lei; b) sendo o juiz o destinatário da prova, somente ele pode
avaliar a pertinência de sua produção; c) tal audiência busca corroborar e complementar a
prova documental trazida na petição inicial, de modo que, se estes elementos mostram-se
frágeis per se, outra não pode ser a alternativa senão a ampla cognição, com dilação
probatória, observados contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado
o efeito suspensivo.
Elói Estevão Troly
Relator